Tribunal: TJDFT
Processo: 0706257-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ARTIGO 28, §5o, CDC. INSOLVÊNCIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que aplicou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica para o fim de estender do cumprimento de sentença para atingir os bens particulares da sócia agravante. 1.1. Com isto, pede a reforma da decisão agravada para que seja julgado totalmente improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
2. O artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor.
3. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos proprietários, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração.
4. Jurisprudência: “Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no artigo 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.” (2a Turma Cível, 07022217920198070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 08/05/2019).
5. Destaca-se ainda precedente desta Corte de Justiça em que se decidiu acerca da desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, INOVARE, ante sua litigância contumaz. 5.1. “(...) No caso vertente, impende consignar que existem diversos óbices ao efetivo cumprimento da obrigação de pagar imputada à INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - sociedade da qual a agravante é sócia -, os quais foram identificados e claramente apontados da decisão recorrida. 7. Diante dos elementos fáticos e jurídicos acima evidenciados, denota-se que, no particular, se encontram presentes os requisitos para o levantamento do véu da personalidade jurídica da sociedade, como bem decidiu o Juízo a quo. 8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07004347820208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).
6. Recurso improvido.